Tribunal: TCU
Processo: 008.134/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual são requeridas informações sobre transferências de recursos realizadas por ministério a Estados e municípios nos anos de 2019 e 2024 e sobre possíveis indícios de uso político na destinação dos recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) formulada pelo Ofício 013/2024/CFFC-P, de 18/4/2024, que encaminha requerimento de informações sobre as transferências de recursos realizadas pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios nos anos de 2023 e 2024, assim como os indícios de indicações políticas associadas a esses repasses; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional (SCN), por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em relação ao objeto do Requerimento 80/2024-CFFC, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 013/2024/CFFC-P, de 18/4/2024, alterado pelo Ofício 0162024/CFFC-P que: 9.2.1. o objeto do aludido requerimento será atendido por meio do TC Processo 007.535/2024-4 , que também trata de questões relacionadas ao suposto uso político na destinação e no emprego de recursos públicos do orçamento federal e do Sistema Único de Saúde (SUS), sem a observância de critérios técnicos e com indícios de fraudes, mediante o repasse, a alguns municípios, de valores muito superiores aos limites fixados pelo próprio Ministério da Saúde; e 9.2.2. o referido processo encontra-se em fase de análise pela área técnica do Tribunal, e tão logo sejam finalizados e apreciados pelo TCU, as respectivas deliberações serão encaminhadas a essa Comissão. 9.3. estender os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) definidos no art. 5o da Resolução - TCU 215/2008 ao processo TC Processo 007.535/2024-4 , uma vez reconhecida a conexão do objeto daquele processo com o da presente Solicitação, com fulcro no art. 14, inciso III, da referida resolução; 9.4. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até decisão de mérito do processo TC Processo 007.535/2024-4 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo de fixar o prazo de 180 dias para o atendimento da presente SCN, contados da data de sua autuação, em 19/4/2024; 9.6. juntar cópia desta decisão ao processo TC Processo 007.535/2024-4 ; e 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.